Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADAS DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva rescindir decisão condenatória transitada em julgado, que condenou o ora requerente nas penas do art. 33, caput, da Lei de drogas, objetivando o pleito deduzido nos autos a nulidade do decreto condenatório e, alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do mesmo dispositivo legal, com a consequente revisão da reprimenda imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 5.1. Ressalvada a mera insurgência do requerente quanto ao resultado que lhe foi desfavorável, não remanesce qualquer erro de julgamento, sobretudo devidamente demonstrado nos autos, que determine a revisão criminal nos termos pleiteados
6. O denominado tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006) é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes.
7. No caso dos autos, sentença e acórdão condenatórios estão em conformidade com as provas produzidas e a legislação aplicável, de modo que, ausente erro judiciário passível de correção, não subsistem fundamentos que viabilizem a pleiteada revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO.
8. Julgada improcedente a revisão criminal.